Tribunal: TJDFT
Processo: 0731511-91.2023.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0731511-91.2023.8.07.0003 APELANTE: LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS APELADO: FAISSAL ROSA CLAUDINO DA SILVA DESPACHO À embargante, em cinco dias, para manifestar-se sobre a (in)tempestividade dos embargos de declaração, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 18 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora